Tribunal: CARF
Processo: 11020.001723/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, entretanto, os valores em relação aos quais o Contribuinte lograr demonstrar a origem dos respectivos depósitos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001723/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.172 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JOSE DOMINGOS GHELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, entretanto, os valores
em relação aos quais o Contribuinte lograr demonstrar a origem dos
respectivos depósitos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do lançamento fiscal
os depósitos de R$ 25.000,00, R$ 23.678,50, R$ 17.512,25 e R$ 14.000,00, realizados em
26/7/04, 15/9/04, 17/9/04 e 23/6/05, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001723/2009-51
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/POA,
consubstanciada no Acórdão no 10-42.109 (fl. 258), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 148/152) por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, relativo ao período de
31/01/2004 a 31/12/2006.
Com esses lançamentos foi apurado imposto (código de receita 2904) no valor de R$
128.878,07 acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, resultando no crédito
tributário de R$ 272.736,61 calculado até 30/04/2009. Demonstrativos de Apuração (fls.
144/147).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 155/157) com planilha de Análise de Dados (fls.
141/143) é descrito que a diligência inicialmente levada a efeito, foi convertida em
fiscalização conforme MPF emitido e foram montadas planilhas a partir dos extratos
bancários fornecidos pelo contribuinte, expurgando dos créditos os cheques devolvidos
e créditos de valores pequenos. Tais planilhas foram enviadas ao contribuinte para que
justificasse com provas idôneas a origem dos créditos constantes dos extratos.
É relatado que o contribuinte elaborou uma explanação com 20 anexos (17/127), dos
quais a fiscalização apresenta suas conclusões relativas aos anos de 2004, 2005 e 2006
(fls. 155/157), processando atualização e correção das planilhas iniciais e retirando
valores de depósitos cuja origem restou comprovada. Os demais valores foram lançados
como omissão de receitas, resultando na planilha anexa (fls. 141/143).
O contribuinte apresenta impugnação tempestiva (fls. 163/170), alegando que a partir de
uma inexplicável quebra de seu sigilo bancário, deu-se a verificação fiscal.
Informa que foram desprezadas as explicações prestadas que demonstravam de forma
inexorável as suas condições financeiras e, sobremaneira, a origem dos recursos que
transitavam em sua conta corrente bancária.
Afirma que é absolutamente nulo o auto de infração, porquanto despreza que o
contribuinte há vários anos produz rendas e riquezas, as quais estão corretamente
declaradas. A exemplo cita o ano-calendário de 2002 no qual obteve R$ 600 mil entre
rendimentos tributáveis e isentos e o ano-calendário 2003 no qual obteve mais de R$
250 mil.
Ainda estão declarados valores a título de aplicações financeiras e disponibilidade em
moeda corrente, valores esses que também circularam em sua conta bancária nos anos
seguintes, o que foi notoriamente desprezado pela investigação apuratória. Portanto,
jamais se justificaria realizar uma averiguação por amostragem na sua conta bancária,
pois o correto seria analisar as informações fiscais prestadas pelo próprio contribuinte,
que justificam as movimentações financeiras produzidas.
Afirma também, que é uma inverdade que o registro da distribuição de lucros não
demonstra relação do crédito acontecido em conta bancária com valores retirados a
título de lucro. Junta cópia do Livro Razão da empresa Gheller Artefatos de Metais
Ltda., assim como documento comprobatório de entrega pela via digital de todos os
documentos solicitados pela Receita Federal, os quais demonstram de forma
inexpugnável as distribuições de lucros realizadas aos sócios e retiradas de pró-labore
mensais.
Quanto à venda do apartamento para Aquiléia Batistel, tal negócio jurídico foi
celebrado por escritura pública, a qual foi precedida por um recebimento de valores
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

antes da realização da mesma e tal operação foi lançada na declaração de ajuste do
contribuinte. Alega que tal fato é normal em negócios jurídicos dessa natureza, ou seja,
celebrar-se um arras para garantia de negócio futuro. O valor, pois, que figurou na
escritura, em parte já havia sido recebido pelo impugnante e declarado corretamente em
sua declaração de ajuste.
Quanto às transferências, informa que são da própria conta do impugnante, dinheiros
vindos das suas aplicações financeiras, conforme comprovam os seus extratos bancários
em anexo. É mais um absurdo essa ilação do Auto. A justificação é tão simples, que
parece risível, pois se tratam de transferências das contas de aplicação BB Renda Fixa
LP 50 Mil do Banco do Brasil para a conta do próprio correntista que é o titular desses
dinheiros.
Registra, também, que o impugnante transferiu recursos da sua conta no Banco Sicredi
para o Banco do Brasil, o que também não é fato imponível da exação fiscal em
questão. Valores esses todos declarados na sua declaração de imposto de renda.
No mesmo sentido, a venda do veículo de placas IKQ 5555, que se deu no iniciar de
novembro de 2006, cuja transferência para o nome da nova proprietária se deu no mês
de dezembro de 2006. Note-se que tal negócio jurídico está registrado na Declaração de
ajuste do imposto de renda. Sendo que o fato de a nova proprietária ter aguardado para
transferir o veículo para seu nome, nada diz com o impugnante simplesmente foi
lançado o valor recebido.
O valor depositado na conta do impugnante de R$ 26.000,00 provindo do irmão do
mesmo, Senhor José Antônio Gheller, que obteve esse recurso da venda de um imóvel
no litoral. Não se trata de renda esse montante, mas simplesmente de uma devolução de
dinheiro pelo irmão do impugnante, por conta de valores devidos pelo mesmo no
próprio ano fiscal. Tudo dentro das rendas obtidas dos negócios que ambos têm juntos.
Relembre-se, por oportuno, que o mérito trânsito de valores na conta bancária não tem o
color de renda tributável.
Informa que, da mesma forma, o valor de R$ 45.000,00, que recebeu dá empresa Reis
Magos Comércio de Folheados Ltda., por conta de investimentos que havia feito no
mesmo ano fiscal. Reitera que o mérito trânsito de valores na conta bancária não tem o
color de renda tributável.
A seguir, passa a defender que a tributação a título de imposto de renda deva incidir
apenas sobre o que representar verdadeiro “acréscimo patrimonial” (conforme o
Ministro Oswaldo Trigueiro, a renda pressupõe ganho, lucro, receita, crédito, acréscimo
patrimonial, ou aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica).
Ao final, requer a insubsistência do Auto de Infração, com o afastamento das
imposições tributárias e sancionárias, indevidamente articuladas no mesmo, e que todas
as comunicações de interesse do contribuinte sejam dirigidas ao procurador signatário
Sr. Marcelo Della Giustina, cujo endereço é na Rua Oscar Bittencourt, 397. Porto
Alegre/RS, CEP 90.850150.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 10-42.109 (fl. 258), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2006
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Todavia, cabe exonerar
parte do crédito tributário apurado quando o contribuinte apresentar provas que se
contraponham à ação fiscal.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 269, reiterando parcialmente os termos da impugnação, no que tange à
comprovação da origem dos depósitos (i) a partir da distribuição de lucros da empresa da qual é
sócio, (ii) à venda do veículo de placas IKQ, da esposa do recorrente, no valor de R$ 37.000,00,
(iii) ao recebimento de valores devolvidos pelo irmão, José Antonio Gheller, no valor de
R$.26.000,00 e (iv) ao retorno de investimento na empresa Reis Magos Comércio e Folheados
Ltda., da qual é sócio, no valor de R$ 45.000,00.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n°9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
No caso em análise, o Contribuinte, em sua peça recursal, defende a comprovação
da origem dos depósitos em relação aos seguintes fatos:
(i) distribuição de lucros da empresa da qual é sócio;
(ii) venda do veículo de placas IKQ, da esposa do recorrente, no valor de R$
37.000,00;
(iii) recebimento de valores devolvidos pelo irmão, José Antonio Gheller, no valor
de R$.26.000,00; e
(iv) retorno de investimento na empresa Reis Magos Comércio e Folheados Ltda.,
da qual é sócio, no valor de R$ 45.000,00.
Pois bem!
Dos Lucros Distribuídos
No que tange à comprovação da origem dos depósitos a partir da distribuição de
lucros, o órgão julgador de primeira instância assim se manifestou:
Entre as provas acostadas na peça impugnatória consta cópia da conta contábil 2.541 –
2.3.03.10.002 – Lucros Distribuídos, do Livro Razão, dos períodos 01/01/2004 a
31/12/2004 (fl. 225), 01/01/2005 a 31/12/2005 (fls. 223/224) e 01/01/2006 a 31/12/2006
da empresa Gheller Artefatos de Metais Ltda.
Sobre o assunto a fiscalização havia se manifestado no Termo de Verificação Fiscal que
integra o presente Auto de Infração, da seguinte forma: “Consultando o Livro Razão da
empresa Gheller Artefato de Metais Ltda., apresentado em atendimento a Intimação à
pessoa jurídica, na conta Lucros Distribuídos, não se vê registro que demonstre relação
do crédito acontecido em conta com valores retirados a título de lucro, como alega. Não
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

coincidem nem valores nem datas” (conclusão da análise do Anexo 2 para o ano de
2004, fls. 155 e do item 7 para o ano de 2005 (fl. 156).
Em relação ao ano de 2006 no item 16 (fl. 156) é relatado que: “Os valores dos créditos
apontados como sendo oriundos de retiradas não guardam qualquer relação com a época
das retiradas nem com valores. Em resumo, não restou provada a origem de tais valores.
Simples recibo, ainda mais que a empresa pertence à mesma pessoa que apresenta o
recibo, não é suficiente como documento probatório.”
Registre-se que somente a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte, conforme estabelece o art. 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Acrescente-se que o principal meio de provar determinado ato é a prova documental,
pois os documentos provam a história dos fatos econômicos e permitem a descoberta da
verdade.
A apresentação das cópias das contas “Lucros Distribuídos”, sem a apresentação dos
correspondentes Livros Diário dos anos de 2004, 2005 e 2006, registrados e
autenticados no órgão competente, nos prazos estabelecidos em lei, é insuficiente para
ser considerada prova hábil a favor do contribuinte.
O Livro Diário é um livro de exigência obrigatória para a escrituração comercial e
contábil das empresas e, seu registro em órgão competente, é condição legal e fiscal
como elemento de prova.
Assim, considera-se que os documentos acostados às fls. 222 a 225 são insuficientes e
incompletos, não devendo ser aceitos como meios de prova.
Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do quanto afirmado pela
autoridade administrativa fiscal, no sentido de que não se vê registro que demonstre relação do
crédito acontecido em conta com valores retirados a título de lucro, como alega. Não coincidem
nem valores nem datas, o Livro Razão juntado pelo Contribuinte em sede impugnação (fl. 222) e
reapresentado junto com o recurso voluntário (fl. 273) demonstra o pagamento dos valores
abaixo indicados:
Data
Valor
Livro Razão
Livro Diário
26/07/2004
25.000,00
fl. 273
fl. 294
15/09/2004
23.678,50
fl. 273
fl. 297
17/09/2004
17.512,25
fl. 273
fl. 299
23/06/2005
14.000,00
fl. 274
fl. 326

Tal fato, por si só, no entendimento deste Relator, já seria suficiente para afastar a
autuação fiscal neste particular, já que a única fundamentação da autoridade fiscal em relação
aos susoditos valores foi, justamente, o suposto descompasso entre a data dos depósitos e aquela
consignada no Livro Razão.
Sobre o Livro Razão apresentado pelo Contribuinte, o órgão julgador de primeira
instância concluiu que referidos documentos são insuficientes e incompletos, não devendo ser
aceitos como meios de prova (...) que somente a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte, conforme estabelece o art. 923 do
RIR/1999.
Ocorre que, apesar de ter concluído que referidos documentos são insuficientes e
incompletos, a DRJ não apontou qualquer inidoneidade nos mesmos.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

Outrossim, com vistas a afastar o fundamento do órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte, junto com seu recurso voluntário apresentado, trouxe aos autos cópia
do Livro Diário, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul,
com o registro do pagamento dos valores indicados na tabela supra.
Neste espeque, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste
particular, excluindo-se da base de cálculo do lançamento fiscal os valores abaixo indicados:
Data
Valor
Livro Razão
Livro Diário
26/07/2004
25.000,00
fl. 273
fl. 294
15/09/2004
23.678,50
fl. 273
fl. 297
17/09/2004
17.512,25
fl. 273
fl. 299
23/06/2005
14.000,00
fl. 274
fl. 326

Dos Demais Valores
O Contribuinte defende, também, a comprovação da origem dos depósitos a partir
dos seguintes fatos:
- venda do veículo de placas IKQ, da esposa do recorrente, no valor de R$
37.000,00;
- recebimento de valores devolvidos pelo irmão, José Antonio Gheller, no valor de
R$.26.000,00; e
- retorno de investimento na empresa Reis Magos Comércio e Folheados Ltda., da
qual é sócio, no valor de R$ 45.000,00.
Sobre os esclarecimentos em questão, a DRJ destacou que:
(...)os documentos apresentados relativos ao ano de 2006 (fls. 240/242) referem-se ao
valor de R$ 37.000,00 em 15/12/2006 (relativo a venda de carro de propriedade de
Marissol Fátima Paludo Gheller), o qual não encontra lançamentos coincidentes em data
e/ou valor (planilha com dados de dezembro/2006, fl. 143) passíveis de comprovação.
(...)
Quanto ao depósito de R$ 26.000,00 (em 25/01/2006, comprovante de depósito na fl.
232) alegadamente advindo do Sr. José Antônio Gheller, irmão do impugnante, tratar-se
de uma devolução de dinheiros por conta de valores devidos pelo mesmo no próprio ano
fiscal e o valor de R$ 45.000,00 (em 25/10/2006) que recebeu da empresa Reis Magos
Comércio de Folheados Ltda., por conta de investimentos que havia feito no mesmo ano
fiscal, nenhum documento comprobatório foi anexado à peça impugnatória, de modo
que também ficam no mero terreno das alegações sem provas.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, em sede de recurso voluntário, o Contribuinte apenas se limitou a reiterar
de forma sintética os termos da impugnação, nada apresentando com vistas a comprovar suas
alegações.
Conforme exposto linhas acima, o contribuinte deve fazer prova de suas
alegações, sob pena de ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio,
quasi non allegatio". Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001723/2009-51

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-
se da base de cálculo do lançamento fiscal os depósitos de R$ 25.000,00, R$ 23.678,50, R$
17.512,25 e R$ 14.000,00, realizados em 26/7/04, 15/9/04, 17/9/04 e 23/6/05, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital